Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700729-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARLEI LISBOA RIBEIRO DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que desconstituiu a penhora de R$ 5.299,77, depositados em conta poupança, porque impenhoráveis – CPC 833. Afirma, em suma, que a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve ser relativizada, mormente quando há desvirtuamento de sua finalidade. Requer a suspensão da decisão. 2. É indevida a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, conforme CPC 833, X, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos. Confira-se a orientação do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pensão alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 868809, Min. Raul Araújo, julgado em 2017) 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 29/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR